Tribunal: TJPA
Processo: 0001621-50.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001621-50.2020.8.14.0039

APELANTE: GABRIELA CAMPOS CORDOVIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – Substâncias entorpecentes apreendidas – maconha, óxi e cocaína. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. Depoimentos dos policiais harmônicos entre si. Pen mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GABRIELA CAMPOS CORDOVIL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
na data de 20/02/2020, por volta das 19:30h, na Rua Brega do Ó, 168, Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA, a Denunciada Gabriela Campos Cordovil foi presa em flagrante por ter em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta dos autos que, na data e horário do fato, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo bairro Cidade Nova, quando avistaram um homem em atitude suspeita, identificado como Paulo Anderson Cavalcante Costa, pegando algo da denunciada. Na ocasião, os policiais realizaram revista pessoal e encontraram em poder de Paulo uma trouxa de substância popularmente conhecida por maconha. Ato contínuo, os policiais avistaram Gabriela correndo para o interior de sua residência, oportunidade em que a guarnição adentrou no local e, em revista, encontraram os seguintes itens: • 20 (vinte) papelotes de substância análoga à Cocaína, pesando aproximadamente 88g (oitenta e oito gramas); • 03 (três) pedras de substância análoga ao Oxi, pesando aproximadamente 64g (sessenta e quatro gramas); • 19 (dezenove) trouxas de substância assemelhada a Maconha, pesando aproximadamente 12g (doze gramas); • 01 (uma) balança de precisão; • A quantia em espécie de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) e • A quantia de R$ 38,00 (trinta e oito reais) em moedas. Diante do estado flagrancial, a Denunciada recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Depol local para adoção das medidas cabíveis ao caso.”
(sic)

Denúncia recebida em 23.03.2020, id-5251961.

Alega a apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Aduz que há controvérsias nos depoimentos colhidos nos autos e que o testemunho policial não é crível. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GABRIELA CAMPOS CORDOVIL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias multa.

Alega a apelante que inexistem provas da autoria delitiva. Aduz que há controvérsias nos depoimentos colhidos nos autos e que o testemunho policial não é crível. Requer sua absolvição.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06 restaram comprovadas nos autos diante do laudo

toxicológico de id-5251964, comprovando que o material apreendido se tratava de “maconha”, “oxi” e “cocaína”, do auto de prisão em flagrante e auto/termo de exibição/apreensão de objetos, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo.

O depoimento da testemunha Paulo Cavalcante em juízo foi diferente daquele relatado em sede policial. A referida testemunha, na fase policial confirmou conhecer a ré. Afirmando ser seu amigo de infância. Contudo, em que pese reconhecer ter sido encontrado uma trouxinha de maconha consigo, alegou ter comprado de pessoa desconhecida. Em juízo, alegou desconhecer a ré, bem como negou conversar com a mesma no momento dos fatos.

Ressalto que a condenação da ora recorrente não foi baseada tão somente no depoimento da referida testemunha, mas em outras provas colhidas durante a instrução processual, tais como os depoimentos dos policiais, cujos depoimentos foram harmônicos entre si. Ademais, estes afirmaram que as drogas foram encontradas na residência da ré, e que já conheciam o local, pois já havia sido objeto de diligência.

A seguir transcrevo os testemunhos dos policiais em juízo, mídias de id-20485934:

A testemunha PM MARCELO RODRIGUES FEITOSA, afirmou em juízo que: “
ao realizarem ronda, se depararam com um cidadão na porta de uma casa pegando algo da ré e colocando no bolso; que a ré se evadiu e entrou na residência; que a ré jogou algo no caminho; que observou ser uma bolsa contendo entorpecentes igual ao encontrado com o cidadão abordado na porta da residência dela; que o cidadão negou ter comprado da ré; que em busacas dentro da casa da ré encontraram óxi, cocaína, balança de precisão e quantidade em dinheiro; que ela disse que a droga era do marido dela, Wiliam, que disse que era do irmão da ré; que ela, o marido e o irmão dela já eram conhecidos da polícia; que o marido dela seria uma das ‘torres’ do Comando Vermelho na Cidade Nova
; (...).”

A testemunha PM HELIO MARCOS DA SILVA FRANÇA afirmou que: “
em ronda, viram uma moça entregando algo para um rapaz, resolveram abordar e acharam uma quantidade de maconha; que ela tentou se evadir e entraram em sua casa; que encontraram uma quantidade de droga e uma balança de precisão; que já tinham conhecimento de que a ré era envolvida com drogas e seu marido também; que a droga estava toda embalada; que uma parte da droga estava dentro de uma bolsa, uma parte estava com o rapaz e a maior quantidade estava dentro de um cômodo da casa
.”

O PM EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS afirmou em juízo que “
viram o rapaz pegando algo da Gabriela; que fizeram revista na casa e encontraram mais drogas, balança de precisão e dinheiro; que ficou fora da casa segurando o rapaz e os outros policiais foram fazer a revista na casa; (...).”

Em juízo, a ré negou as acusações, afirmando que o dinheiro foi encontrado em sua casa, mas que a droga estava na casa de sua mãe na casa de sua irmã, ambas ao lado da casa dela. Afirmou ainda que “
eles entraram e pediram para revistar a casa e eu deixei; que não acharam nada na minha casa (...)
.”

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória da recorrente, eis que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual mantenho, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025